Tribunal: TCU
Processo: 015.962/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil de Vina Maria Menezes de Barros Nogueira (XXX.009.526-XX), instituída por Sebastião Bastos Nogueira (XXX.446.126-XX), vinculado à Fundação Universidade Federal de Viçosa, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos em relação ao ato impugnado, na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida no âmbito do processo 96.0023453-1 que tramita na 5a Vara Federal/MG; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do julgamento desta Corte de Contas.